Tribunal: TJMT
Processo: 1017157-67.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017157-67.2017.811.0041
RECORRENTE: SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: THIAGO JOSE DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SIDNEI DE OLIVEIRA NETO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97799971):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, INCISO V, CC/02)– CAUSA SUSPENSIVA DE PRESCRIÇÃO (ART. 200 DO CC/02)– INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Se não há controvérsia quanto à materialidade e a autoria do ilícito, não se aplica a causa interruptiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil, porque não há necessidade de se apurar o fato no juízo criminal para o posterior ajuizamento da ação civil reparatória (ausência de prejudicialidade).
(TJ-MT 10171576720178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 104918950).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Sidnei de Oliveira Neto, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a prescrição e, em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.
A recorrente alega a violação aos artigos 489, II e § 1o, IV e 1.022, parágrafo único do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido incorreu em omissão, pois “(...) não se manifestou, de forma pormenorizada, sobre as justificativas e argumentos expressamente suscitados pelo Recorrente, no tocante a competência da autoridade responsável por apurar e definir a autoria e materialidade do delito, o que é expressamente previsto no artigo 4o do CPP (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 200 do Código Civil, porquanto desconsiderou a instauração do inquérito penal como causa suspensiva do prazo prescricional da presente ação indenizatória.
Aponta, ainda, a contrariedade ao artigo 4o do Código de Processo Penal, pois “(...) o v. acordão, ao menosprezar e dispensar a instauração do inquérito policial, ao fundamento de que o boletim de ocorrência seria, de per si, suficiente para a propositura da ação de reparação cível, viola, de forma flagrante e gritante, a competência da autoridade policial, do Ministério Público e do juízo da ação penal, autoridades essas competentes para avaliar e definir se houve ou não a prática da infração penal e de sua autoria. (...)”.
Recurso tempestivo (id 107634977).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 107935986).
Contrarrazões apresentadas (id 111608960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, II e § 1o, IV e 1.022, parágrafo único do CPC. Inexistência de omissão
A suposta ofensa aos artigos 489, II e § 1o, IV e 1.022, parágrafo único do CPC está amparada na assertiva de que a câmara julgadora “(...) não se manifestou, de forma pormenorizada, sobre as justificativas e argumentos expressamente suscitados pelo Recorrente, no tocante a competência da autoridade responsável por apurar e definir a autoria e materialidade do delito, o que é expressamente previsto no artigo 4o do CPP (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) O que embasa a sua pretensão é o art. 200 do mesmo diploma legal que dispõe que, quando a ação se originar de fato que necessite ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes de ser proferida a sentença definitiva na ação penal ou do arquivamento do inquérito.
No entanto, a alegação de que se faz necessário o inquérito para a apuração da materialidade e da autoria do fato caem por terra quando se analisa as declarações do ora apelado prestadas à autoridade policial.
No relato do condutor do veículo que atingiu o autor e seu companheiro, causando a morte deste e danos físicos naquele, ele “se denomina o causador do acidente” (ID 89133495 - Pág. 12).
Assim, a materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência, bem como a autoria delitiva é incontroversa, pois, nas duas ocasiões em foi ouvido o réu confessou ser o responsável pela colisão.
Portanto, em que pese o apelante alegar que o prazo prescricional não teria se iniciado, o que se observa é a completa ausência de prejudicialidade entre fatos apurados no juízo criminal e o pedido de reparação civil, porque têm relevância e o condão de repercutir na presente ação. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, II e § 1o, IV e 1.022, parágrafo único do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação artigo 200 do Código Civil está amparada da assertiva de que a Câmara julgadora desconsiderou a instauração do inquérito penal como causa suspensiva do prazo prescricional da presente ação indenizatória.
A parte recorrente apontou a contrariedade ao artigo 4o do Código de Processo Penal, pois “(...) o v. acordão, ao menosprezar e dispensar a instauração do inquérito policial, ao fundamento de que o boletim de ocorrência seria, de per si, suficiente para a propositura da ação de reparação cível, viola, de forma flagrante e gritante, a competência da autoridade policial, do Ministério Público e do juízo da ação penal, autoridades essas competentes para avaliar e definir se houve ou não a prática da infração penal e de sua autoria. (...)”.
Como visto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) a alegação de que se faz necessário o inquérito para a apuração da materialidade e da autoria do fato caem por terra quando se analisa as declarações do ora apelado prestadas à autoridade policial. (...)”.
Nesse contexto, a câmara julgadora concluiu que “(...) a materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência, bem como a autoria delitiva é incontroversa, pois, nas duas ocasiões em foi ouvido o réu confessou ser o responsável pela colisão. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A revisão das conclusões do acórdão impugnado, no sentido de que o ajuizamento da demanda reparatória não dependia do resultado da ação penal, uma vez que inexistia dúvida a respeito da autoria do fato ou mesmo da sua ocorrência, a fim de se aferir se ocorreu ou não ofensa ao art. 200 do CC, na via do recurso especial, está obstada pela Súmula no 7 do STJ. 3. O entendimento do Tribunal local quanto à forma de aplicação do art. 200 do CC está alinhado à jurisprudência desta Corte, sendo de rigor a incidência da Súmula no 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 792861 RS 2015/0252798-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça